Tribunal: TCU
Processo: 019.476/2005-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração contra acórdão que julgou irregulares as contas dos recorrentes, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades em contrato de prestação de serviços de publicidade.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se apreciam recursos de reconsideração interpostos por Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda. e Henrique Pizzolato, contra o Acórdão 1184/2017-TCU-Plenário , por meio do qual o Tribunal conheceu recurso interposto pelo Ministério Público junto ao TCU como recurso de revisão e deu-lhe provimento, julgou as contas dos responsáveis irregulares, imputou-lhes débito e aplicou-lhes multa, em razão de irregularidades ocorridas entre 2004 e 2005 em contrato de publicidade celebrado entre o Banco do Brasil S.A. e a empresa Ogilvy & Mather Brasil Comunicação Ltda., ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e negar provimento ao presente recurso de reconsideração, mantendo-se inalterado o Acórdão 1184/2017-TCU-Plenário ; 9.2. dar ciência deste acórdão aos recorrentes.